Tribunal: TJBA
Processo: 8011160-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011160-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARTA LUCIA FELIX

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DA LIGAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A SETE ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO APELO.

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6.º, da Constituição Federal.

2. Restou demonstrado que a autora, pessoa idosa, permaneceu por aproximadamente sete anos buscando, de forma reiterada, a ligação de energia elétrica em seu imóvel rural, sem que a concessionária apresentasse justificativa técnica idônea, apesar de existirem rede instalada e propriedades vizinhas regularmente atendidas.

3. A privação prolongada de serviço público essencial ultrapassa o limite do mero aborrecimento, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da comprovada vulnerabilidade da consumidora e da importância do serviço para condições mínimas de vida.

4. Configurado o dano moral
in re ipsa
, é devida a compensação pecuniária, sendo adequado e proporcional o quantum fixado em R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal em hipóteses análogas.

Reforma da sentença para condenar a concessionária ao pagamento da indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes auto n.º
8011160-78.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante MARTA LUCIA FELIX e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13